Tribunal: TJSP
Processo: 1003212-33.2020.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. VÍCIO REDIBITÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o estado do veículo usado está em consonância com a situação ordinariamente esperada, inexiste qualquer obrigação de indenizar por parte do vendedor. 2. Se o autor não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Sentença

Ementa:
BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA. VÍCIO REDIBITÓRIO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. Se as circunstâncias do caso concreto evidenciam que o estado do veículo usado está em consonância com a situação ordinariamente esperada, inexiste qualquer obrigação de indenizar por parte do vendedor. 2. Se o autor não faz prova boa e cabal do fato constitutivo do seu direito a ação improcede. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.